Tribunal: STF
Processo: Pet 14107
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição protocolada diretamente nesta Corte, na qual a requerente veicula insurgência contra decisão do Juiz de Direito da Comarca de Batatis-SP. A peticionante pleiteia, em suma (eDOC 1):



    1) O conhecimento do presente recurso Extraordinário; 



    2) No mérito, o seu provimento, para o fim de anular o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0107799-11.2025.8.26.9061;



      3) Determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento do Agravo de Instrumento, considerando-se a comprovação da hipossuficiência do Recorrente por meio da Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos e da assistência judiciária gratuita já concedida em fevereiro de 2025, afastando-se a deserção e analisando-se o mérito do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.



    4) Requer-se assim que seja dado efeito suspensivo e devolutivo ao presente Recurso para que se aguarde o julgamento sobre o tema junto ao Supremo Tribunal Federal. Diante do fato do respeitável acórdão ser omisso quanto ao presente julgamento do Recurso Extraordinário.



    Em 4.7.2025, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDOC 8): “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo 0001300-44.2024.8.26.0070 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado diretamente nesta Corte”. 



    É o relatório. Decido.



    A petição não merece processamento. 



    O manejo de petição em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda. 



    Ademais, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017). 



    Saliento que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do requerente/recorrente. 



    A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis. Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 13, inciso v, alínea c , do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente